Tribunal: TJDFT
Processo: 0706174-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706174-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA, ZENILTON BATISTA FERREIRA, JESSICA OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, RICARDO AUAD LIMA, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 0706174-12, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 22 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator